Tribunal: TJSP
Processo: 3003504-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA CUMPRIMENTO DE R. DECISÃO DO Eg. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nos autos da Ação Coletiva No 0002361-16.2009.8.26.0053 - Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde do Estado de São Paulo – Prêmio de Incentivo à Produtividade e Qualidade (PIPQ) - Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação oposta pela Fazenda do

Ementa:
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA CUMPRIMENTO DE R. DECISÃO DO Eg. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA nos autos da Ação Coletiva No 0002361-16.2009.8.26.0053 - Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde do Estado de São Paulo – Prêmio de Incentivo à Produtividade e Qualidade (PIPQ) - Insurgência contra decisão que rejeitou a impugnação oposta pela Fazenda do Estado – Reforma parcial do decisum - PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – TEMA no 880 do C. STJ - Aplicação dos efeitos modulados quando do julgamento do EDcl no REsp 1336026/PE – DESTACAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – INADMISSIBILIDADE - Jurisprudência cristalizada do Eg. Supremo Tribunal Federal, no sentido de vedar o fracionamento do precatório no que tange aos honorários advocatícios contratuais, ante a não oponibilidade de negócio jurídico privado alheio à Fazenda Pública – Incidência da Súmula Vinculante 47 que deve se restringir à hipótese concernente aos honorários advocatícios sucumbênciais – Impossibilidade de expedição de requisitório em separado para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, § 8o, da Constituição da República - Decisão reformada em parte– Recurso parcialmente provido, nos termos da fundamentação.